Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809632-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARIA DELFINA MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC.

2. No caso de alegação de desconto indevido em razão da ocorrência de fraude na contratação do empréstimo a responsabilidade da instituição bancária é objetiva. Em vista disso, a probabilidade do direito milita em favor do consumidor nesse momento processual, o qual demonstra indícios de fraude no documento apresentado pelo banco, sem embargo do esclarecimento da existência ou não de fraude no decorrer da instrução processual.

3. O perigo de dano é patente em razão da privação que o autor da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos, agravado pelo fato de tais valores serem considerados verba alimentar.

4. O valor da multa para o caso de descumprimento em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário é perfeitamente razoável e adequado para inibir o descumprimento da decisão judicial, bem como em vista do gigantesco porte econômico do agravante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão exarada pelo do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência (Processo n.º 0800185-27.2019.814.0049), que lhe move MARIA DELFINA MENDES DA SILVA.

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DELFINA MENDES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificados nos autos.

2. Alegou a autora, em síntese, que a instituição financeira requerida realizou empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, indevidamente, ocasionando um débito mensal no valor de R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos).

3. Afirma não ter realizado tais empréstimos, e, ainda, que jamais recebeu os valores em sua conta bancária.

4. Requereu, a título de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos realizados.

5. Pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pugnando pela inversão do ônus da prova.

6. Juntou extrato de seu benefício previdenciário, no qual consta o empréstimo consignado (Id. 12372235 / 12372621).

É o que importa relatar. Decido.

7. Antes de mais nada, DEFIRO a assistência judiciária gratuita ante a declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que a contrariem.

8. Determino prioridade na tramitação do processo (Art. 71, caput, da Lei nº 10.741/2003).

9. No que se refere a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, entendo cabível, visto que o mesmo estabelece normas de proteção e defesa do consumidor (Art. 1º, do CDC), assim denominada toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (Art. 2º, caput, do CDC), inclusive os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (Art. 3º, §2º, do CDC).

10. Neste sentido o enunciado da Súmula 297, do STJ, que dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

11. É certo que a definição do ônus da prova deve ser definida na fase de saneamento e organização do processo (Art. 357, III, do CPC). Entretanto, entendo que, no caso dos autos, tendo em vista o fato de que o banco requerido possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, por ser o detentor de todos os contratos e extratos de pagamentos realizados, defiro o pedido da parte autora e determino a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC c/c Art. 373, §1º, do CPC).

12. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

13. Trazemos aos autos os ensinamentos do Ilustre Doutrinador Elpídio Donizetti, em sua obra intitulada Curso Didático de Direito Processual Civil, 20ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2017.

a. “A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações” (página 540).

b. “Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão.” (página 541).

14. No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores no benefício previdenciário da autora é presumível, visto que qualquer desconto indevido em sua aposentadoria ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc).

15. No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado.

16. Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa (não ter realizado o contrato de empréstimo), houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

17. Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos nº 0123337472304 e 809001308, supostamente realizados pela autora, com parcelas nos valores de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) e R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos), respectivamente.

19. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referente aos contratos nº 0123337472304 e 809001308, supostamente realizados pela autora, com parcelas nos valores de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) e R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos), respectivamente, até julgamento do processo.

20. Determino, ainda, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), pelo não pagamento das parcelas referente ao contrato em litígio neste processo.

21. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos.

22. Sem prejuízo das determinações anteriores, oficie-se ao Órgão Previdenciário (INSS), para que realize a suspensão dos descontos existentes no benefício previdenciário da autora referente aos contratos nº 0123337472304 e 809001308, supostamente realizados pela autora, com parcelas nos valores de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) e R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos), respectivamente, até que haja nova determinação judicial.

23. Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 09:00 horas, devendo as partes serem intimadas para comparecerem pessoalmente, acompanhados por advogado/defensor público.

24. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora.

25. Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, não havendo acordo, a parte ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual);

26. Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

27. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).

28. Serve a presente de CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO para a parte requerida.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 18 de outubro de 2019.

O agravante alega que a possibilidade de inclusão do nome da autora, ora agravada, no cadastro de inadimplente é decorrência do inadimplemento do contrato, portanto, não existe ilegalidade no ato; aduz que a multa estipulada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora enriquecimento ilícito; afirma que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo, pois o banco possui milhares de correntistas, fato que dificulta a pesquisa em seu banco de dados para cumprimento em tão curto tempo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a aplicação da multa ora fixada, ou caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, reduzir a multa, bem como, fixar prazo razoável para cumprimento da liminar.
Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 2557658, indeferi o efeito suspensivo recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2556800) defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 20 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Trata-se de recurso que ataca decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, a autora da ação, ora agravada, pretende que o réu, ora agravante, deixe de efetuar descontos em sua conta corrente sob a alegação de que não efetuou os empréstimos cobrados, sendo declarada a inexistência dos débitos e condenado o réu ao pagamento de danos morais.

Parece-me,
prima facie,
que ela logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Vê-se que a ação judicial do agravado se sustenta na alegação de que houve fraude em sua conta corrente. Existem valores debitados para pagamento de empréstimos que ele alega não ter feito.

O perigo de dano é patente em razão da privação que o autor da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos, agravado pelo fato de tais valores serem considerados verba alimentar.

A probabilidade do direito se encontra presente na responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude. O Superior Tribunal de Justiçam, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por certo, a existência ou não da fraude na conta corrente do autor da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual. Entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entendo que o fumus boni juris milita em favor do requerente.

Ademais, o banco agravante apresentou como prova do contrato firmado documento de identidade cuja veracidade é contestada pela autora, a qual apresenta em sua peça inicial comparação entre o seu verdadeiro documento de identidade e o documento apresentado pelo banco com diversas incongruências de dados fortalecendo a verossimilhança de suas alegações aptas a concessão da tutela provisória.

Na cédula de identidade apresentada pela autora da ação a fotografia, a assinatura e o nome do pai diferem do documento apresentado pelo banco. Consta no documento que acompanha a inicial o nome de “Antônio Martins Jorge” como pai. Por sua vez, o banco apresentou uma cédula de identidade indicando “Antônio Martins da Silva” como genitor da agravada. Tais fatos, ao meu sentir, são indícios da alegada fraude sofrida pela autora da ação.

Com relação a multa estipulada pelo juízo de origem para o caso de descumprimento da decisão, considero o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, perfeitamente razoável e adequado para inibir o descumprimento da decisão judicial, bem como em vista do gigantesco porte econômico do agravante.

Assim, parece-me correta a decisão do juízo de origem ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém, 14 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2021